Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1015824-67.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
RECORRIDOS: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id.117453995.
O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de justiça gratuita. (id. 117162468)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça